Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Revisão da prisão.
1 - Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19. Feito o exame da legalidade e necessidade da custódia cautelar pelo juiz de origem, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
3 - Ordem denegada.